Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022924-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDISON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 570.848.661-91 (RECORRENTE), RUBIA SILVANIL DE APOLONIO - CPF: 931.485.341-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edison Ferreira de Souza

Recorridos
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

e

Supermercado Paulista LTDA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a caracterização simultânea de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, face à

ausência de comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edison Ferreira de Souza

Recorridos
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Supermercado Paulista Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edison Ferreira de Souza
.

Ação:
de Indenização por Dano Material, Moral e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 190891222)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190891223): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 191231667):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022924-96.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edison Ferreira de Souza

Recorridos
: Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Supermercado Paulista Ltda.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação dos recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

No caso em tela o recorrente alega que no dia 21
/
06
/
2023 compareceu ao supermercado (segundo recorrido) e realizou uma compra no valor de R$ 141,70 (cento e quarenta e um reais e setenta centavos), s
endo assim, realizou o pagamento
com
cartão
físico
do Nubank, contudo, foi informado pela operadora do caixa de que o valor não havia passado.

Com isso, o autor realizou pela 2a tentativa de pagamento contudo, foi mais uma vez informado de que não havia passado o valor ao supermercado.

O recorrente então se dirigiu até o balcão onde realizou uma transferência via pix para pagar pelos produtos, realizando o terceiro pagamento.

Posteriormente ao verificar seu extrato bancário, ainda no estacionamento do supermercado, ele constatou que foram debitados três vezes o valor.
Diante disso, retornou ao balcão do supermercado e relatou o ocorrido, lhe foi informado pelo gerente de que os valores relatados não haviam constado na conta do estabelecimento, sendo assim não poderia estornar o valor.

Insatisfeito o autor
entrou em contato com o banco demandado, abriu uma reclamação e lhe foi informado de que precisava aguardar análise do caso.

No entanto aduz que
o
valor somente foi estornado em 07/07/2023, e diante da situação propôs a presente ação de dano moral.

Neste aspecto entendo que a
irresignação do recorrente não comporta provimento,
pois

não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA PIX. VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 2. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. No presente caso a reclamante realizou uma transferência entre suas contas no dia 07/12/2020 via transação PIX, no valor de R$ 3.279,00, contudo o valor não foi creditado sendo estornado à conta dois dias depois em 09/12/2020. 4.
A reclamada em sua defesa, assevera que foi vítima de instabilidade sistêmica, mas que assim que tomou conhecimento do caso da autora não mediu esforços para solucionar, conseguindo estornar o valor no prazo de dois dias.
5. A reclamante juntou prints de duas cobranças de terceiros, contudo mera cobrança não dá ensejo a indenização por dano moral. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte expositiva: “Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, com base no artigo 487, I, do CPC/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1013656-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a
coexistência
de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024